Tribunal: TJMT
Processo: 1024359-43.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024359-43.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Anulação, Nulidade, Citação, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ARAMADSON BARBOSA DA SILVA - CPF: 885.590.412-49 (ADVOGADO), JOAO ASSIS RAMOS - CPF: 567.956.299-53 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE COLNIZA - CNPJ: 04.213.687/0001-02 (AGRAVADO), CLEITON MARCHESKI DE OLIVEIRA - CPF: 009.006.912-98 (TERCEIRO INTERESSADO), OZELIA PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 573.266.062-34 (TERCEIRO INTERESSADO), AUTO POSTO MODELO LTDA - CNPJ: 07.117.912/0001-97 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA POR INCOMPETÊNCIA DA AUTORIDADE SIGNATÁRIA. NULIDADE DA CITAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade em execução fiscal, alegando-se nulidade da Certidão de Dívida Ativa por incompetência da autoridade signatária e nulidade da citação postal.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se há vício de incompetência quando a Certidão de Dívida Ativa é subscrita por Diretora de Departamento vinculado à Secretaria Municipal de Finanças e se é nula a citação postal recebida por terceiro.

III. Razões de decidir:

3.
A

competência da Secretaria Municipal de Finanças refere-se ao órgão, permitindo delegação a departamentos vinculados, não configurando vício a subscrição da Certidão de Dívida Ativa por Diretora do Departamento de Tributação
, nos termos do Código Tributário do Município de Colniza.

4. A citação postal é válida quando entregue no endereço correto do executado, mesmo recebida por terceiros, especialmente quando há comparecimento espontâneo e exercício do direito de defesa.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
"
1.
A subscrição da Certidão de Dívida Ativa por Diretor de Departamento vinculado à Secretaria de Finanças não configura
vício de incompetência
, nos termos da legislação do Município de Colniza
; 2.
A citação postal é válida quando entregue no endereço correto, ainda que recebida por terceiro, se há comparecimento espontâneo."

________________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 248, § 1o; Código Tributário do Município de Colniza, art. 249, § 3o, e art. 3o, parágrafo único, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.864.070/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 14.2.2022; STJ, Súmula n. 189.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
JOÃO ASSIS RAMOS
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 0001130-91.2018.8.11.0105 ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE COLNIZA
, rejeitou a exceção de
pré
-executividade apresentada pela parte agravante.

Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta que a Certidão de Dívida Ativa foi assinada por autoridade incompetente, pois deveria ter sido subscrita pela Secretária Municipal de Finanças e não pela Diretora do Departamento de Tributos.

Alega ainda a nulidade da citação realizada via carta registrada com aviso de recebimento (AR), que foi recebida por terceiro em endereço comercial, violando o artigo 248, §1o, do CPC.

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
trata-se
de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
JOÃO ASSIS RAMOS
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 0001130-91.2018.8.11.0105 ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE COLNIZA
, rejeitou a exceção de
pré
-executividade apresentada pela parte agravante.

Pois bem.

1. FUNDAMENTOS.

1.
1.
DA NULIDADE DA CDA POR INCOMPETÊNCIA DA AUTORIDADE SIGNATÁRIA
.

O agravante sustenta vício de incompetência na subscrição da CDA, argumentando que esta deveria ter sido assinada pelo Secretário Municipal de Finanças, e não pela Diretora do Departamento de Tributos, Elaine Cristina Araújo de Oliveira
Candioto
.

De fato, o artigo 249, § 3o, do Código Tributário Municipal estabelece que
"É competência exclusiva da Secretaria Municipal de Finanças a inscrição da Dívida Ativa Municipal"
.

Contudo, a referida norma deve ser interpretada sistematicamente com o ordenamento jurídico local, especialmente com o artigo 3o, parágrafo único, inciso I, do mesmo diploma, que autoriza a expedição de atos por
"Diretores dos órgãos administrativos encarregados da aplicação da Lei"
.

No caso, a Portaria n. 213/GP/2018, acostada pelo próprio agravante, comprova que a signatária foi regularmente nomeada para exercer a função de
"Diretora de Departamento de Tributação e Fiscalização, vinculada à Secretaria Municipal de Finanças"
. Tal vinculação é fundamental para a análise da questão.

A competência exclusiva referida no dispositivo municipal dirige-se ao órgão —
Secretaria Municipal de Finanças
—, não necessariamente ao agente político do Secretário.

Isso porque a estrutura administrativa atual, por sua complexidade e especialização, permite e até mesmo exige a delegação de competências a departamentos técnicos vinculados, sob pena de inviabilizar a própria atividade fazendária.

Nesse contexto, a Diretora do Departamento de Tributação e Fiscalização, órgão especializado vinculado à Secretaria Municipal de Finanças, possui competência delegada para os atos de inscrição em dívida ativa, não configurando vício de incompetência a subscrição da CDA.

1.2. DA VALIDADE DO ATO CITATÓRIO.

No tocante à alegada nulidade da citação, o agravante sustenta que o ato foi viciado porque a correspondência registrada foi recebida por terceiro em endereço comercial, violando o artigo 248, § 1o, do Código de Processo Civil.

Embora a correspondência tenha sido recebida por terceiro, o comparecimento espontâneo do agravante nos autos, por meio de advogado constituído, demonstra inequivocamente que tomou conhecimento da demanda e exerceu plenamente seu direito de defesa por meio da exceção de
pré
-executividade.

A propósito, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que
"a citação postal, com aviso de recebimento, é válida se entregue no endereço correto do executado, mesmo que recebida por terceiros"
(STJ,
AgInt
no
AREsp
1.864.070/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 14.2.2022), o que afasta prejuízo decorrente da eventual irregularidade formal.

O agravante não demonstrou ter mantido endereço atualizado durante o período da execução nem apontou prejuízo concreto decorrente da forma como se operou a citação. Pelo contrário, seu comparecimento
nos autos
e o exercício pleno do direito de defesa evidenciam que a finalidade do ato citatório foi plenamente alcançada.

2. DISPOSITIVO.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto e, por conseguinte, mantenho
incólume
a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Deixo de majorar honorários advocatícios ante a não fixação pelo Juízo de origem, tendo em vista não ser cabível a condenação em sede de exceção de
pré
-executividade rejeitada e que, assim, não coloca fim à execução fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025